Tribunal: TJMT
Processo: 1025455-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. PRELIMINARES. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. REJEITADAS. MÉRITO. JUNTADA DE TERMO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DEVIDAMENTE ASSINADO E COM DOCUMENTO PESSOAL, FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONTAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. RECURSOS CONHECIDOS E APENAS DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recursos Inominados interpostos em face de sentença de parcial procedência dos pedidos que apenas declarou a inexistência do débito em litígio (R$ 192,23) e indeferiu o pedido de danos morais em razão da existência de anotação preexistente.
2. Recurso da parte autora para a fixação de danos morais.
3. Recurso da parte ré para a reforma da sentença e a improcedência do pedido.
4. Prejudicial de Mérito: a invocada prescrição trienal é rejeitada, pois o termo inicial começa a fluir a partir da ciência inequívoca do fato danoso.
5. Rejeito as preliminares de conexão/litispendência articulada pela parte reclamada, tendo em vista que se tratam de débitos distintos e o processo no. 1025452-14.2020.811.0001 já foi julgado e manteve a sentença de improcedência.
6. Mérito. Apresentadas provas do vínculo contratual mediante ficha cadastral, histórico de consumo e termo de parcelamento de débito devidamente assinado e acompanhado de documento pessoal, entendo que a empresa apresentou provas do vínculo contratual e da inadimplência do reclamante.
7. Pedido contraposto parcialmente provido.
8. Litigância de má-fé não configurada.
9. Recursos conhecidos e apenas da parte reclamada parcialmente provido, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e parcialmente procedente o pedido contraposto, para rejeitar, tão-só, o pleito de litigância de má-fé.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ELIAS FERREIRA MIRANDA - CPF: 020.774.141-70 (RECORRENTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020